Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS EM DESACORDO COM O EDITAL. MARCAÇÃO DUPLA. NÃO ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO.
1. É de inteira responsabilidade do candidato, o preenchimento do cartão de respostas, de forma que eventual preenchimento em desacordo com as regras do edital, com as quais o candidato aquiesceu no ato de inscrição para o concurso público, gera a invalidação da marcação. Incabível atribuir a pontuação à questão que, no cartão de respostas, foi alvo de marcação dupla, ainda que uma delas tenha sido incompleta. Inexistindo erro na contagem dos pontos obtidos pelo candidato concorrente a cargo público, não se vê configurada lesão a direito individual líquido e certo.
2. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas.